Tribunal: CARF
Processo: 10880.913831/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.913831/2009-85
ACÓRDÃO
1302-007.698 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALAMP DO BRASIL SERVICOS TELEMATICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CSLL. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DISPONÍVEL. PAGAMENTO INTEGRALMENTE ALOCADO A DÉBITOS
CONFESSADOS. DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS DESPACHO
DECISÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
DILIGÊNCIA.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não se reconhece direito creditório apto a ensejar compensação quando
demonstrado que o valor indicado como pagamento indevido ou a maior
foi integralmente alocado à quitação de débitos confessados pelo próprio
contribuinte, inexistindo saldo disponível para restituição ou compensação.
A apresentação de DCTF retificadora em momento posterior à ciência do
Despacho Decisório que não homologou a compensação não tem o condão
de constituir ou reconstituir crédito tributário, especialmente na ausência
de comprovação documental idônea do alegado pagamento a maior.
Observado o contraditório, a ampla defesa e o princípio da verdade
material, inclusive com a conversão do julgamento em diligência, mantém-
se a decisão de primeira instância. Recurso Voluntário conhecido e
improvido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.698 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913831/2009-85
2
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LOJACK DO BRASIL SERVIÇOS DE
RASTREAMENTO LTDA., em face do Acórdão no 01-27.943, proferido pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA (DRJ/BEL), em 03/12/2013, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela contribuinte, mantendo o
Despacho Decisório eletrônico que não reconheceu direito creditório invocado em declaração de
compensação.
O processo tem origem na apresentação da Declaração de Compensação (DComp)
no 19418.66496.290405.1.3.04-9308, por meio da qual a Recorrente efetuou compensação parcial
de suposto crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL, realizado em 30 de julho de 2004, no valor histórico de R$ 40.811,45, com
débitos próprios administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Conforme consignado no Despacho Decisório eletrônico de fl. 7, a autoridade fiscal
não reconheceu o direito creditório alegado, sob o fundamento de que o pagamento indicado
como indevido estaria integralmente vinculado a débitos confessados pela própria contribuinte,
inexistindo, portanto, saldo passível de restituição ou compensação. Tal entendimento foi mantido
integralmente pela DRJ/BEL ao apreciar a Manifestação de Inconformidade apresentada pela
interessada.
Cientificada da decisão de primeira instância por meio da Intimação no 45/2015-4,
expedida em 09/09/2015, a contribuinte interpôs tempestivamente Recurso Voluntário (fls.
223/224).
O feito foi distribuído à 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento, tendo sido objeto de
apreciação pelo colegiado da 2a Turma Ordinária, que, na sessão de 16 de novembro de 2021,
proferiu a Resolução no 1302-001.055, por meio da qual o julgamento foi convertido em
diligência, por unanimidade de votos, para melhor esclarecimento dos fatos e da situação fiscal
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.698 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913831/2009-85
3
subjacente à compensação declarada, nos termos do voto do então Conselheiro Relator Paulo
Henrique Silva Figueiredo.
Após o cumprimento da diligência, os autos retornaram ao CARF. Contudo, em
razão da extinção do mandato do Conselheiro Relator indicado pela Fazenda Nacional, nos termos
do § 1o do art. 80 do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), conforme Portaria CARF/MF no
1.197, de 02/06/2025, foi determinado o novo sorteio do processo no âmbito da 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, nos termos do § 7o do art. 89 do mesmo diploma regimental,
conforme Despacho de Encaminhamento de 04/06/2025.
Os autos, portanto, retornam a julgamento nesta instância administrativa para
apreciação do Recurso Voluntário interposto pela contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Inicialmente, quanto à tempestividade, verifica-se que a contribuinte foi
regularmente cientificada da decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA, consubstanciada no Acórdão no 01-27.943, por meio da Intimação no
45/2015-4, expedida em 09/09/2015 (fls. 141). O Recurso Voluntário foi protocolizado dentro do
prazo legal de 30 (trinta) dias, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
conforme comprova a documentação constante dos autos, razão pela qual deve ser considerado
tempestivo.
No tocante à admissibilidade, constata-se que o recurso foi interposto por parte
legítima, devidamente qualificada, com interesse e capacidade processual, estando acompanhado
das razões recursais e não havendo óbices formais ao seu conhecimento. Assim, presentes os
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Superadas essas questões iniciais, passa-se à análise das preliminares
eventualmente suscitadas, ainda que de forma implícita, a partir do exame das razões recursais e
do histórico processual.
A controvérsia posta nos autos não revela, de plano, alegações formais de nulidade
do lançamento ou do despacho decisório por vícios de competência, de motivação ou de
cerceamento do direito de defesa. O que se observa é que a insurgência da contribuinte se dirige,
essencialmente, ao mérito da negativa de reconhecimento do direito creditório, sustentando que
o pagamento de CSLL efetuado em 30/07/2004 configuraria pagamento indevido ou a maior, apto
a ensejar restituição ou compensação.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.698 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913831/2009-85
4
Ainda assim, impõe-se registrar que o processo observou, em todas as suas fases, as
garantias do contraditório e da ampla defesa, tendo a contribuinte apresentado Manifestação de
Inconformidade, Recurso Voluntário e, posteriormente, se beneficiado da conversão do
julgamento em diligência, conforme Resolução no 1302-001.055, proferida em 16/11/2021, o que
evidencia a plena observância do devido processo administrativo fiscal, nos termos do art. 5o,
inciso LV, da Constituição Federal, e do Decreto no 70.235/1972.
Ressalte-se, inclusive, que a conversão do julgamento em diligência, por iniciativa
deste Colegiado, reflete a aplicação concreta do princípio da verdade material, consagrado no
processo administrativo tributário, especialmente quando há necessidade de melhor
esclarecimento da situação fiscal subjacente à compensação declarada.
Não se identifica, portanto, qualquer nulidade processual a ser reconhecida de
ofício, tampouco preliminar apta a obstar o exame do mérito recursal.
Diante desse cenário, inexistindo questões preliminares a serem acolhidas, passo à
análise do mérito do Recurso Voluntário, relativa ao reconhecimento, ou não, do direito
creditório de CSLL indicado na Declaração de Compensação no 19418.66496.290405.1.3.04-9308,
objeto da controvérsia.
A contribuinte sustenta que efetuou pagamento de CSLL no valor de R$ 75.556,80,
quando, à luz da apuração do ano-calendário de 2004, formalizada na DIPJ/2005, o montante
efetivamente devido corresponderia a R$ 28.333,80, o que configuraria pagamento a maior. Tal
distorção decorreu de erro material no preenchimento da DCTF originalmente apresentada, a qual
refletiu valor superior ao tributo efetivamente devido.
A autoridade fiscal, ao proferir o despacho decisório, entendeu que o valor pago
teria sido integralmente alocado à quitação de débitos confessados, não subsistindo crédito
disponível para compensação. Esse entendimento foi mantido pela DRJ, sob o fundamento de que
a retificação da DCTF não poderia produzir efeitos após a não homologação da compensação.
Entretanto, a diligência determinada por este Colegiado teve por finalidade
exatamente esclarecer a efetiva natureza do pagamento realizado e sua correta vinculação, à luz
dos demonstrativos contábeis, das declarações retificadas e da apuração definitiva do tributo no
período. E, conforme se extrai da resposta à diligência e da documentação produzida nessa fase,
restou demonstrado que o pagamento efetuado em 30/07/2004 superou o montante
efetivamente devido a título de CSLL no ano-calendário de 2004, não se confundindo
integralmente com débitos regularmente constituídos.
Assim se manifestou a unidade preparadora:
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.698 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913831/2009-85
5

A diligência, portanto, revelou-se favorável à tese da contribuinte, ao evidenciar
que houve, de fato, pagamento a maior, cuja origem é identificável e cuja materialidade foi
comprovada, afastando a premissa adotada no despacho decisório de inexistência de crédito
disponível. Nessa medida, a retificação da DCTF, longe de representar inovação indevida,
funcionou como instrumento de correção de erro material, compatível com o princípio da verdade
material e com a jurisprudência consolidada deste Conselho.
Admite-se neste Tribunal a correção de erro material em declarações fiscais,
inclusive por meio de DCTF retificadora, quando demonstrado, de forma inequívoca, que o valor
originalmente declarado não corresponde à realidade da obrigação tributária, e desde que não
haja prejuízo à fiscalização. Esse entendimento é particularmente aplicável em hipóteses nas quais
a própria diligência confirma a existência do pagamento indevido ou a maior.
Diante desse contexto, não subsiste fundamento jurídico para manter a glosa do
crédito reconhecido pela autoridade fiscal de origem. Ao contrário, a prova produzida após a
diligência conduz ao reconhecimento do direito creditório de CSLL, nos limites do pagamento a
maior efetivamente comprovado, com a consequente homologação da compensação declarada.
Assim, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe integral provimento,
para reconhecer o direito creditório decorrente do pagamento a maior de CSLL efetuado em
30/07/2004 e, por conseguinte, homologar a compensação objeto da Declaração no
19418.66496.290405.1.3.04-9308, até o limite do crédito disponível.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.698 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.913831/2009-85
6

Fl. 423
DF CARF MF
Original